Tribunal: TJES
Processo: 0001271-04.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-04.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIRO CLAUDIO SIQUEIRA DE MATTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157,
§ 2º, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCURSO DE AGENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA
. EMPREGO DE
SIMULACRO DE
ARMA DE FOGO COMPROVADO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDAD
E. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENAS REDUZIDAS
.
R
EVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2
.
A dinâmica dos fatos demonstra que os apelantes empregaram grave ameaça (simulacro de arma de fogo) para subtrair os bens da vítima – carro, celular, televisão, dinheiro em espécie - impossibilitando-a de oferecer resistência, de sorte que sua conduta amolda-se ao delito de roubo e não de furto. Precedentes.

3
.
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

4
.
A fundamentação dos motivos do crime revela-se inidônea, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja a “obtenção de lucro fácil”, não justificando,
de per si
, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (STJ. HC 634.480/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021). (STJ. AgRg no HC 726.560/MA, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

5
.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).”

6
.
Os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise. Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos. Quanto ao
periculum libertatis
, esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, bem como seu histórico delitivo.

7
.
“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

8
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
VALDEMIRO CLÁUDIO SIQUEIRA DE MATTOS
e por
ALEX DOS SANTOS SILVA
, em face da respeitável sentença de fls. 191/212, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 28
de setembro de 2021, por volta de 09h, na Localidade de Dois Irmãos, Zona Rural, na comarca
de Anchieta/ES, os denunciados ALEX DOS SANTOS SILVA e VALDEMIRO CL
Á
UDIO
SIQUEIRA DE MATTOS, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela
comun
hã
o de des
í
gnios entre si e conjuga
ç
ão de esfor
ç
os destinados ao objetivo comum,
mediante grave amea
ça
, exercida co
m
emp
re
go de simulacro de arma de fog
o
, subtra
í
ram, para
s
i, 01 (u
m
) ve
í
culo Volkswagen Gol, 1.0, City, ano 2013, cor branca, placa 0DR3F24; 01 (u
m
)
televisor, marca LG, 60 (sessenta) polegadas, cor preta; 01 (u
m
) celular, marca Motorola, modelo
One
Vision
, cor bronze; 01 (uma) carteira co
m
documentos pessoais, cart
õ
es bancá
ri
os e a quantia
aproxi
m
ada de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes
à
s v
í
timas CARLA CRISTINA OL1IVEIRA GOMES BASSETTO e SILVINO ENTR1NGER BASSETTO.

Extrai-se, também, que na mesma data e local supra
m
encionados, os denunciados també
m
agindo de forma livre e consciente, corromperam o menor VAGNES CL
Á
UDIO SIQUEIRA, co
m
16 anos de idade na data dos fatos, co
m
ele praticando a ação penal ora narrada (f
l
s. 51/58 do IP).

Depreende-se que na data e no local supramencionados, a v
í
tima CARLA CRIST1NA OLIVEIRA GOMES BASSETTO estava em casa quando foi surpreendida pelos denunciados que, co
m
o rosto coberto por camisas e na posse de u
m
simulacro de arma de fogo (não apreendido), anunciaram o assalto, colocando-a sentada no sof
á
sob a vigilância do denunciado VALDEMIRO, enquanto o denunciado ALEX subtra
í
a os objetos acima descritos (f
l
. 23 do IP).

Infere-se que após a prática delituosa os denunciados fugira
m
utilizando o ve
í
culo

subtra
í
do, o qual, posteriormente foi localizado pela pol
í
cia, abandonado, na Rua Willis, Bairro Setiba, Morro do Cruzeiro, Guarapari/ES (f
l
. 21 do IP).

Conforme consta, o adolescente VAGNES CL
Á
UD
I
O SIQUEIRA ficou incumbido de ficar do lado de fora da residência, vigiando a movimentação de pessoas para avisar aos denunciados caso alguém aparecesse. Além disso, o adolescente també
m
foi responsável por buscar a motocicleta do denunciado ALEX que foi utilizada para ir ate o local (f
l
s. 54/55 do IP), concorrendo, assim, para a prática do crime.

Ao ser interrogado, o denunciado VALDEMIRO CL
Á
UDIO SIQUEIRA DE MATTOS confessou a prática do cri
m
e, be
m
corno apontou o denunciado ALEX DOS SANTOS SILVA co
m
o o mentor da empreita criminosa, conforme f
l
s. 16/17 do IP.
(...
).
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (Alex) e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa (Valdemiro), absolvendo-os quanto ao crime previsto no artigo 244-B, do Ecriad, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, constato que as defesas, além de questionarem as condenações dos acusados, no momento em que pugnaram pelas absolvições ou pela desclassificação para o crime de furto simples, também se insurgiram em face do
quantum
de pena aplicado que, a seu sentir, teria sido fixada em montante desproporcional.

Acerca do pleito absolutório, de modo idêntico, concentraram seus argumentos no fato de que “a mera declaração da vítima de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, não substitui o exame de corpo de delito” e que, ambos os recorrentes tão somente confessaram “o furto, alegando que não ocorreu a agressão, ou seja, não há confissão sobre a suposta violência, como também não há o exame de corpo de delito, o que é indispensável para a comprovação dos fatos”.

Sob esse enfoque, adianto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Isso porque, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 45977835 de fls. 08/10-v, do Boletim Unificado nº 45979049 de fls. 33/36, e pelo Auto de Entrega do Veículo de fl. 30, bem como pela própria confissão dos ora recorrentes.

Por oportuno, vejamos o que Valdemiro Cláudio Siqueira Mattos admitiu perante a autoridade policial (fl. 22):

“QUE CONFESSA QUE, NA COMPANHIA DE ALEX DOS SANTOS SILVA. PRATICOU NO DIA 28109/2021, 0 ROUBO A UMA RESIDENCIA NA ZONA RURAL DE DOIS IRMÃOS, EM ANCHIETA; QUE SE RECONHECE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA REFERIDA RESIDENCIA, AS QUAIS FILMARAM 0 ROUBO, BEM ASSIM RECONHECE NAS MESMAS IMAGENS 0 NACIONAL ALEX DOS SANTOS SILVA; QUE ALEX ERA QUEM PORTAVA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO (AIRSOFT); QUE NÃO FICOU COM NENHUM DOS OBJETOS ROUBADOS, SO RECEBEU CEM REAIS DE ALEX PELA PARTICIPAÇÃO NO CRIME; QUE APOS 0 CRIME, O DEPOENTE FOI PARA SUA PRÓPRIA CASA E ALEX TOMOU SENTIDO IGNORADO; QUE NÃO DIZER QUAL A DESTINAÇÃO QUE ALEX DEU PARA OS BENS SUBTRAÍDOS; QUE NÃO SABIAM A QUEM PERTENCE A RESIDENCIA ROUBADA; QUE CONHECIA

ALEX A POUCO TEMPO E, NO DIA DO CRIME, ALEX CHAMOU O DEPOENTE PARA IR NA CASA DE UM AMIGO; QUE AO CHEGAR LÁ, ALEX DISSE QUE SE TRATAVA DE UM ASSALTO (...)”.

Ainda sob tal enfoque, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

A vítima CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES BASSETTO, prestou depoimento na esfera policial às fls. 27, elucidando a dinâmica dos fatos, vejamos:

“[...] Que a casa estava toda fechada, momento em que os criminosos permaneceram escondidos; QUE quando a declarante abriu a porta, eles apareceram, dizendo que era um assalto e então a declarante foi se afastando para trás; QUE a primeira coisa que os criminosos pediram foi a chave do carro; QUE os bandidos disseram que era para a declarante ficar sentada e apenas dizer, onde estava a chave do carro; QUE, em seguida, um dos criminosos (ALEX) foi até o quarto e na parte do guarda-roupas do seu marido e deu uma conferida para tentar encontrar alguma coisa; QUE ALEX perguntou cade as armas, ao passo que a declarante respondeu que não existia arma de fogo; QUE VALDEMIRO ficou em tempo integral, desarmado e apenas vigiando a declarante; QUE depois o ALEX percorreu pelo resto da casa, mas não sabe se ele procurou alguma coisa; QUE, ao que tudo indica, ALEX foi à casa da declarante mais direcionado em subtrair seu carro; QUE na saída da casa da declarante o criminoso ALEX resolveu levar a televisão de 47 polegadas, marca LG; QUE ALEX pôs a TV no carro e saiu com o carro pela garagem; QUE ambos os criminosos estavam tapando o rosto com as camisas; QUE recuperou o carro em Guarapari; QUE o prejuízo, até agora, gira em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mesmo com a recuperação do automóvel. (...)”

19- Em Juízo, mídia de fl. 165, a vítima CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES BASSETTO, ratificou o depoimento prestado na delegacia, relatando em síntese que:

“(...) Que quando foi abrir a porta da varanda, os dois acusados vieram em sua direção armados, mandaram a depoente sentar e vasculharam a casa toda; que pegaram a TV, chave do carro, celular, o carro e saíram; que estavam com o rosto coberto; que pelas câmeras identificaram 01 (um) elemento e através de 01 (um) identificaram o outro; que Valdemiro moram no terreno próximo a casa da depoente; que pelas imagens identificaram Valdemiro; que Alex estava armado; que Valdemiro levou Alex porque conhecia as rotas do local; que abordaram a depoente apontando arma em direção ao seu rosto; que levaram o carro, carteira com documento e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aproximadamente; que o carro foi recuperado com avaria; que teve um prejuizo de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que reconheceu os acusados por foto na delegacia; que Valdemiro confessou; que mostrada as fotografias de fls. 19 e 54 dos autos, reconhece os acusados Alex e Valdemiro; que Valdemiro estava com a mesma camisa usada no crime; que teve muito medo e não consegue mais ficar em casa sozinha; (...)”

20- Depreende-se dos autos que na esfera policial e em Juízo, ao ser mostrada fotografia dos acusados para a vítima CARLA CRISTINA OLIVEIRA GOMES BASSETTO, a mesma reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados, como autores do crime de roubo.

21- Corroborando os depoimentos acima transcritos, são as declarações da testemunha SILVINO ENTRINGUER BASSETO, na esfera policial (fls. 11/11 verso) e em Juízo (fl. 125), vejamos:

“(...) Que os acusados levaram sua carteira com cartão de crédito e aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), celular, TV e o carro; que apenas o carro foi recuperado com avarias; que teve um prejuízo aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais); que sua esposa sentiu muito medo; que conhece de vista o acusado Valdemiro porque mora próximo; que ouviu conversas que o irmão de Valdemiro ficou vigiando do lado de fora; que mostrada fotografias de fls. 19 e 26, confirma como sendo Alex e Valdemiro; (...)” (depoimento na esfera judicial à fl. 125).

22- Assunção de culpa dos acusados veio corroborada pelos depoimentos do adolescente VAGNES CLAUDIO SIQUEIRA na esfera policial (fls. 58/59), vejamos:

“(...) QUE tem conhecimento dos fatos narrados no Boletim Unificado; QUE repartimento do procurado por policias civis e na presença do seu Pai confessou ter participado do crime no dia 28 de setembro de 2021, por volta das explicou sobre o roubo que ele e seu irmão VALDEMIRO fariam na manhã do dia 28, na casa de SILVIO, onde pretendiam roubar joias, dinheiro e outros objetos de valores; QUE ALEX então o convidou tendo aceito de imediato e ficou combinado com o declarante que ele ficaria do lado de fora, vigiando a movimentação de pessoas e avisassem, caso o dono da casa ou outra pessoa aparecessem; QUE antes de agirem já sabiam que no imóvel estaria somente a esposa de SILVIO e uma criança, pois ele estaria no curral que fica um pouco distante do local; QUE no dia 28/09/2021, chegaram ao local por volta das 08h30, mas perceberam que SILVIO ainda estava dentro do imóvel e esperaram ele sair para agirem; QUE por volta das 09h, após alguns minutos do SILVIO ter saído, seu irmão VALDEMIRO e ALEX entraram no Imóvel e renderam a mulher na varanda da casa, anunciando o assalto; QUE ALEX estava de posse de uma réplica de arma de fogo, tipo pistola; QUE foi com essa réplica que ALEX e seu irmão VALDEMIRO anunciaram o assalto; QUE todos estavam cobrindo o rosto, inclusive o declarante; QUE não chegou entrar na residência, pois ficou vigiando do lado de fora; QUE é alto e magro e naquele dia trajava calça, botina e Jaqueta; QUE seu irmão é de estatura média, "gordinho" e naquele dia estava usando camisa de cor preta, e bermuda escura com detalhes verdes; QUE não sabe informar como eles agiram no interior do imóvel, apenas ouviu ALEX afirmar que quando apontou a arma para a mulher, ela se assustou e ficou muito nervosa, a obedecer as ordens e entregou os objetos de valores; QUE foram roubados do local um Televisor de marca LG, cor preta; um celular Motorola, cor passando bronze; uma carteira com vários documentos pessoais; trezentos reais (R$ 300,00), além de cartões do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank e Santander, além do Veiculo Volkswagen de cor branca, com o qual seu irmão VALDEMIRO ALEX fugiram do local; QUE não sabe informar se ALEX bateu com o veículo no de ALEX que estava próximo ao local e conforme haviam combinado, o declarante buscaria a motocicleta, assim que vissem eles saírem do local; QUE não chegou a receber sua parte do roubo, pois ALEX e seu irmão foram direto para Setiba e depois que os objetos fossem vendidos, receberia sua parte, o que não foi feito; (...)”

23- Verifica-se que o adolescente VAGNES CLAUDIO SIQUEIRA, em Juízo, mídia de fl. 125, confirma o depoimento prestado na delegacia, retificando tão somente que não participou do crime, mas que seu irmão VALDEMIRO lhe contou que cometera o crime juntamente com ALEX, oportunidade que usaram uma réplica de arma de fogo para cometer o delito.

24- A testemunha CB/PMES ADRIANO LUIZ RANGEL DE LIMA, em Juízo, mídia de fl. 125, relatou que durante ação preventiva da polícia encontrou o veículo da vítima abandonado na cidade de Guarapari/ES.

25- Por sua vez, os acusados ALEX DOS SANTOS SILVA e VALDEMIRO CLAUDIO SIQUEIRA DE MATTOS, confessaram autoria delitiva do crime de roubo, relatando em síntese que:

“(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia; que estava com uma réplica de arma de fogo; que rendeu a mulher, pegou as coisas e foi embora; que praticou o crime para pagar dívida de droga; que rendeu a mulher na varanda da casa; que responde processo pela prática do crime de homicídio; (...)” (interrogatório do reú ALEX em Juízo, mídia de fl. 125)

“(...) Que confirma os fatos narrados na denúncia; que estava com Alex; que usaram uma réplica de arma de fogo; que Alex saiu dirigindo o carro da vítima; (...)” (interrogatório do reú VALDEMIRO em Juízo, mídia de fl. 125)”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023), razão pela qual, também sob esse aspecto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, quanto ao requerimento relativo à desclassificação da conduta imputada aos apelantes para aquela descrita no artigo 155,
caput,
do Código Penal (furto simples), a defesa pautou seus argumentos na suposta ausência de comprovação de ocorrência de violência ou de grave ameaça, no momento de subtração da
res furtiva
.

Ocorre que, diversamente do que alegaram os ora recorrentes, conforme o depoimento suso transcrito, a vítima Carla Cristina Oliveira Bassetto foi enfática ao confirmar que, “quando foi abrir a porta da varanda,
os dois acusados vieram em sua direção armados
, mandaram a depoente sentar e vasculharam a casa toda; que
pegaram a TV, chave do carro, celular, o carro e saíram
; que estavam com o rosto coberto;
que pelas câmeras identificaram 01 (um) elemento e através de 01 (um) identificaram o outro; que Valdemiro moram no terreno próximo a casa da depoente; que pelas imagens identificaram Valdemiro; que Alex estava armado
; que Valdemiro levou Alex porque conhecia as rotas do local (...)”.

Sob esse prisma, cabe rememorar que o crime de roubo se caracteriza pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o dolo, a vontade do agente de subtrair a coisa alheia mediante emprego de violência, grave ameaça ou recurso análogo.

Tal
animus
pode ser constatado durante o exame dos autos, do qual se depreende o
modus operandi
dos agentes que participaram diretamente da ação criminosa, eis que conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “ambos acusados confessam integralmente os fatos em juízo, inclusive no que tange ao uso de simulacro de arma de fogo para realização da ameaça à vítima”, razão pela qual improcede o pleito desclassificatório.

Nesse sentido:

(...) 3. A dinâmica dos fatos demonstra que o apelante empregou grave ameaça (simulacro de arma de fogo) para subtrair o celular da vítima, impossibilitando-a de oferecer resistência, de sorte que sua conduta amolda-se ao delito de roubo e não de furto. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0009210-10.2019.8.08.0035; Rel. Juiz Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...) 2 - Para a configuração do delito de roubo não é imprescindível a utilização de arma de fogo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a sua capacidade em oferecer resistência. No caso dos autos, a violência e a grave ameaça foram suficientemente demonstradas, conforme o depoimento das vítimas, sendo inviável a desclassificação para o crime de furto. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0002518-42.2011.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019).

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada aos recorrentes, as defesas requereram a fixação das reprimendas em seu patamar mínimo, em relação ao crime de roubo qualificado.

Para ambos os acusados, partindo do intervalo de pena cominada no preceito secundário do tipo penal, qual seja, 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, as penas-bases foram fixadas em 07 (sete) anos de reclusão, sendo consideradas negativas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Sob essa ótica, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu [...]” (HC 232.861/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).

De igual modo em relação às circunstâncias e às consequências do crime, já que
conforme narrado pela vítima a mesma encontrava-se em casa com seu filho de apenas 03 (três) meses de idade, o qual sofre de doença do coração e estava aguardando a realização de cirurgia, sendo que, não poderia se assustar para não agravar a doença,
além do significativo prejuízo financeiro – R$ 10.000,00 (dez) mil reais - com a subtração dos objetos.

De toda sorte, tanto a conduta social quanto os motivos não podem ser mantidos como desfavoráveis aos acusados.

Isso porque, sabe-se que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Além disso, a fundamentação dos motivos do crime revela-se inidônea, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja a “obtenção de lucro fácil”, não justificando,
de per si
, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (STJ. HC 634.480/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/2/2021). (STJ. AgRg no HC 726.560/MA, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, a despeito de revelar-se impossível estabelecer o mínimo legal diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, a pena-base deve ser reduzida.

Destarte, partindo do mesmo patamar de majoração para cada uma das circunstâncias judiciais, qual seja, 06 (seis) meses, inclusive inferior aos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, fixo as penas-bases para cada um dos acusados em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Na segunda fase, constato que, mais uma vez, a aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não seguiu a orientação de redução de 1/6 (um sexto) para cada vetorial seguida pela jurisprudência pretoriana.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento das referidas atenuantes - menoridade relativa (art. 65, inciso I, CP) e confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) - em favor de Alex dos Santos Silva, atenuo a pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por força do disposto no verbete da Súmula nº 231, do STJ e, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, acerca do concurso de agentes, mantida a fração de aumento utilizada na r. sentença, qual seja, 1/3 (um terço) e, por inexistentes outras causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva de Alex dos Santos Silva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já em relação à Valdemiro Cláudio Siqueira de Mattos, rememoro que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. Assim, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e utilizando o patamar redutor de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na última fase, partindo de idêntico raciocínio, qual seja, manter a fração de aumento utilizada na r. sentença, qual seja, 1/3 (um terço) relativa ao concurso de agentes e, por inexistentes outras causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva de Valdemiro Cláudio Siqueira de Mattos em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado, assim como descrito na r. sentença, a partir do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, eis que foram mantidas como negativas os vetores relativos à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

Por fim, a defesa de Alex dos Santos Silva requereu que o acusado pudesse recorrer em liberdade, sob a alegação de que a decisão “está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais”.

No entanto, entendo que o referido pleito não merece prosperar. Explico.

Isso porque, os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise.

Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente e do corréu com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelos réus.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Além disso, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente Alex dos Santos Silva, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura do réu.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as penas impostas aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)